Tribunal: TJDFT
Processo: 0721916-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA EM AÇÃO PENAL POSTERIOR. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A PENA UNIFICADA. ACRÉSCIMO DE UM TERÇO NO PRAZO PRESCRICIONAL. CAUSA IMPEDITIVA. ARTIGO 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o apenado tenha sido considerado reincidente em ação penal posterior, a circunstância da reincidência possui natureza pessoal que, uma vez constatada, passa a reger todo o cumprimento da pena e estende seus efeitos sobre toda a pena unificada. Precedentes.
2. Ainda que primário à época da condenação em análise, a reincidência passou a ser reconhecida em posterior condenação e estendeu-se à integralidade da execução penal, inclusive para fins de reconhecimento da prescrição, importando no acréscimo de 1/3 (um terço) no prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 110 do Código Penal.
3. O prazo prescricional não corre durante o período em que o condenado estiver cumprindo livramento condicional relacionado a outro processo (art. 116, parágrafo único do CP). Precedente do STJ.
4. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.